Tribunal: TJSP
Processo: 2290996-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. Decisão que deferiu o desbloqueio apenas em relação ao coexecutado Nelson Sercheli.
Insurgência da credora. Descabimento.
Insurgência limitada à liberação dos ativos do coexecutado Nelson.
Impenhorabilidade (Art. 833, IV e X, do CPC). Constrição de quantia (R$ 7.572,12) em conta de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. Decisão que deferiu o desbloqueio apenas em relação ao coexecutado Nelson Sercheli.
Insurgência da credora. Descabimento.
Insurgência limitada à liberação dos ativos do coexecutado Nelson.
Impenhorabilidade (Art. 833, IV e X, do CPC). Constrição de quantia (R$ 7.572,12) em conta de titularidade de pessoa física idosa. O C. STJ pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos alcança não apenas a caderneta de poupança, mas também valores em conta-corrente ou fundos de investimento, desde que voltados à reserva de patrimônio (REsp 1.677.144/RS).
Mínimo Existencial e Natureza Alimentar. Documentação de origem que comprovou a natureza de proventos de aposentadoria dos valores constritos em nome do agravado Nelson. Ademais, esta C. Câmara firmou entendimento de que a constrição de valores até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compromete a subsistência digna do devedor, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.
Princípio da Utilidade da Execução (Art. 836 do CPC). Quanto ao excedente do mínimo existencial (aproximadamente R$ 2.500,00), imperiosa a aplicação do princípio da utilidade. O valor remanescente representa fração ínfima (0,22%) frente ao passivo total superior a R$ 3,3 milhões. A manutenção da constrição sobre tal resíduo não traria satisfação efetiva ao crédito, impondo gravame desproporcional ao devedor.
Honorários Advocatícios. Pedido subsidiário de manutenção da penhora para satisfação de honorários. Impossibilidade. A exceção do § 2o do art. 833 do CPC não autoriza a penhora de verba necessária à subsistência básica do devedor. Decisão mantida. Recurso desprovido.